Tribunal: TJDFT
Processo: 0733927-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733927-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA DE MESQUITA GUSMAO AGRAVADO: MARIA DO CARMO SANTOS, JOSE SILVIO GUSMAO, SANDRA CAVALCANTE GUILHERMINO GUSMAO, JOSE MARCELO GUSMAO, MARLY APARECIDA GUSMAO, SERGIO AUGUSTO GUSMAO, MARIA IZABEL TEIXEIRA GUSMAO, MARLENE MARIA VILAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora ZILDA MARIA DE MESQUITA GUSMÃO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de extinção de condomínio com alienação judicial de bem imóvel, com pedido de liminar n. 0715642-13.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Autora em sua petição. Confira-se: Indefiro a gratuidade ao autor, que aufere renda líquida superior a R$ 4.000 (id. 133951143), o que ratifica a condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo. Anote-se. Intime-se a parte autora para juntar a guia respectiva e comprovar o pagamento das custas judiciais e despesas processuais em 15 (quinze) dias sob pena de extinção sem nova intimação. Na origem, trata-se de ação de extinção de condomínio com alienação judicial de bem imóvel, proposta pela Agravante, com o objetivo de determinar a extinção de condomínio do imóvel de matrícula n. 30900298, situado na QNL 06, Bloco B, PJ 02, Ap. 205, Taguatinga Norte/DF, CEP 72155-612 e a realização da alienação judicial do referido imóvel, além da condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 9.87671, referente ao rateio das despesas incidentes sobre o imóvel pagas integralmente pela Autora. A Agravante alega que: (i) o Juízo de origem indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, por entender que não foi demonstrada a sua hipossuficiência econômica apta a autorizar o deferimento do benefício; (ii) os termos da declaração de hipossuficiência de renda e documentos de ID 133951169 e ID 133951173, evidenciam que a Agravante é idosa, viúva, pensionista do INSS, e recebe o benefício previdenciário no valor líquido de R$ 4.287,94 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), de modo que não possui condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata concessão da gratuidade de justiça à Agravante e o devido prosseguimento do feito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada (ID 134120331), com o deferimento, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para determinar que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no art. 294 e seguintes do CPC. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe assim ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a relação processual não foi perfectibilizada. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2022 09:56:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador